Tribunal: CARF
Processo: 10640.720782/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela legislação de regência.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, no particular, em mera liberalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se a documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720782/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
CARLOS EDUARDO PENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão
de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados
pela legislação de regência.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não comprovar
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, no particular, em mera
liberalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720782/2012-67
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720782/2012-67

verdade material, admitindo-se a documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia,
no valor total de R$ 9.100,00, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que dava provimento parcial em menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 13.387,49, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.730,40, da dedução
indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 2.708,94, da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial ou por escritura pública, no valor de R$ 18.200,00, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.3364,26, por falta de comprovação,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.910,39 (fls. 61/68).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que sempre lhe coube responder pela guarda, educação, alimentos e
medicamentos para os filhos menores, na época da separação. Sobre a pensão alimentícia,
informa que a decisão judicial proferida corrobora com suas assertivas, bem como o valor
informado na DAA de sua ex-esposa, Edvânia Maria Baião, é prova inconteste do pagamento da
pensão ajustada, levando-se em conta que sempre pagou a mais do que estabelecido quando do
divórcio consensual. Anexa as certidões de nascimento de seus filhos e cópia da decisão judicial
proferida na ação de divórcio consensual que tramitou na comarca de Viçosa/MG. Requer, ao
final, o restabelecimento das deduções glosadas, com especial destaque para a pensão
alimentícia, sem a qual seus filhos não teriam sobrevivido no decorrer do tempo.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 76/82), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720782/2012-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
Mantém-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal quando não ficar comprovada, na
fase impugnatória, a relação de dependência questionada pelo Fisco.
DESPESAS MÉDICAS.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Os gastos financeiros com a saúde e a instrução dos alimentandos, somente quando
realizados pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente poderão ser deduzidos na determinação da base de cálculo
do imposto de renda em sua Declaração de Ajuste Anual.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, o contribuinte não
comprovar o valor mensal a ser pago a título de pensão alimentícia estipulado na
decisão judicial proferida em ação de divórcio consensual.
Cientificado da decisão, em 11/10/2013 (fls. 86/87), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, via postal, em 25/10/2013 (fls. 98), recurso voluntário parcial
(fls. 88/91), insurgindo-se contra a glosa da pensão alimentícia, trazendo aos autos cópia da
petição extraída da Ação de Divórcio Consensual no 7378/93, demonstrando os termos do acordo
homologado judicialmente, de forma a apurar o valor mensal da verba alimentar ajustada,
correspondente a 40% de seu salário base recebido da fonte pagadora CEMIG – Companhia
Energética de Minas Gerais, paga à sua ex-esposa e aos seus três filhos, requerendo, ao final, o
restabelecimento da dedução da pensão alimentícia declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/97.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve
lançamento, em relação à glosa da despesa com pensão alimentícia judicial, no valor de R$
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720782/2012-67

18.200,00, paga à sua ex-esposa, Edvânia Maria Baião, por falta de comprovação, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com peças processuais extraídas da Ação de Divórcio Consensual no 7378/93 que
tramitou na 2a Vara de Família da Comarca de Viçosa/MG (fls. 93/97).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa. Nesse ponto o art. 149 do CTN,
determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário,
privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de
legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e
processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a
análise do documento trazido à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
81/82):
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O contribuinte, com respaldo nos artigos 78 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, poderá deduzir em sua declaração de rendimentos as importâncias
pagas, no ano-calendário correspondente, “a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”.
O impugnante informou, no Quadro “Pagamentos e Doações Efetuados” de sua
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010, Edvânia Maria Baião, CPF 025.094.066-39,
como beneficiária de pensão alimentícia judicial, na importância de R$ 18.200,00.
O notificado trouxe ao presente processo, mediante cópia apensada às fls.95/96,
sentença proferida em 19/05/1993 pelo MM. Juiz na Ação de Divórcio Consensual
(Processo no 7378/93) impetrada na 2a Vara de Família da Comarca de Viçosa/MG, pelo
casal Carlos Eduardo Pena e Edvânia Maria Baião Pena onde consta expressamente:
“Assim, defiro o pedido de fls.02/04, para o fim de decretar o divórcio dos requerentes,
nos termos do pedido, voltando a requerente varoa a assinar o seu nome de solteira” e
“Tendo em vista requerimento verbal nesta audiência, determino que se expeça ofício à
empresa empregadora do requerente varão, para que se efetue, mensalmente, o valor
da pensão alimentícia em conta da requerente varoa no Banco do Estado de Minas
Gerais, agência desta cidade”.
O documento em questão é elemento hábil a comprovar a obrigatoriedade de
pagamento pelo contribuinte de “pensão alimentícia judicial”.
Contudo, o interessado não apresentou, para apreciação da autoridade julgadora, o
acordo inicial constante das folhas 02/04 do processo judicial, conforme
mencionado na sentença supracitada, para se poder constatar qual o valor mensal
estipulado pelo MM. Juiz para a referida pensão alimentícia, informação
indispensável para o Fisco acatar a dedução em comento.
Vale ressaltar que o contribuinte, em sua peça contestatória, admite textualmente que
“o declarante sempre pagou mais do que o valor estabelecido quando do divórcio
consensual”.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720782/2012-67

Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
notificado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento de pensão alimentícia mensal à sua ex-esposa,
Edvânia Maria Baião, e aos filhos, Carlos Eduardo Baião Pena (nascimento: 07/05/1982),
Melícia Márcia Baião Pena (nascimento: 04/11/1983) e Cristiane Luce Baião Pena (nascimento:
30/08/1985), ao teor da cláusula 5a do acordo judicial homologado (fls. 94 e 96/97), culminando
com expedição de ofício a fonte pagadora para desconto em folha – o que foi efetivado,
conforme se depreende do ofício judicial de requisição de desconto carreado aos autos (fls. 4),
pagamento este atestado por declaração emitida por sua ex-esposa, relativo ao ano de 2009 (fls.
34) – suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação expressa da obrigatoriedade da
prestação alimentar decorrente de sentença ou acordo homologado judicialmente.
Não obstante, constato que os filhos/alimentandos, Carlos Eduardo e Melícia
Márcia, à época, ambos maiores com 26 e 25 anos, respectivamente, não mais estavam sob o
poder familiar, além do fato de inexistir eventual comprovação de que estivesse o Recorrente
obrigado a prestar alimentos – levando-se em conta que não restou demonstrada eventual
incapacidade física ou mental para trabalho dos aludidos alimentandos – constituindo o
pagamento a eles realizados em mera liberalidade, calhando a manutenção da glosa no particular.
Já em relação à filha Cristiane Luce, com 23 anos à época, restou demonstrado
nos autos que a mesma estava cursando ensino superior, portanto podendo ser considerada
dependente segundo a legislação de regência (art. 77, III e § 2o do RIR/99), calhando aqui o
deferimento da verba alimentar declarada.
Assim, escurados parcialmente os requisitos para dedutibilidade da prestação
alimentar aos filhos maiores de 24 anos, nos termos da legislação de regência, aliado ao fato que
restou ajustado o pagamento da verba alimentar em 40% sobre o salário base recebido,
importando, por conseguinte, em 10% para cada alimentando, urge o restabelecimento apenas
dos pagamentos realizados em favor da ex-esposa, Edvânia Maria Baião, e da filha/alimentanda,
Cristiane Luce Baião Pena, razão pela qual afasto a glosa sobre o valor de R$ 9.100,00, e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor total de R$ 9.100,00,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720782/2012-67

Fl. 107
DF CARF MF
Original